Tribunal: TJES
Processo: 5004274-27.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004274-27.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ABREU GONCALVES TIBURTINO
RECORRIDO: SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004274-27.2023.8.08.0030

RECORRENTE: MARIA ABREU GONCALVES TIBURTINO

RECORRIDO: SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. PROVA PRODUZIDA PELA AUTORA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIA ABREU GONCALVES TIBURTINO
em face de
SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA,
aduzindo a requerente que aderiu a um grupo de consórcio ofertado pela requerida, mediante concessão de carta de crédito no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Informa ter sido oferecida promessa de contemplação em 02 meses, o que não ocorreu. Busca, assim, a restituição integral do valor pago, além de danos morais.

Em contestação (ID 7707144), a requerida informa que a autora tinha total ciência que se tratava de um consórcio, bem como a impossibilidade de promessa de contemplação.

A sentença (ID 7707157) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto e tudo mais do que dos autos está a constar, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 7707167), reiterando a promessa de contemplação com possibilidade de devolução imediata do valor pago, além de danos morais.

O requerido não apresentou contrarrazões (ID 7707172).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrente, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

A hipótese dos autos é de desistência do consorciado em razão de falha na prestação dos serviços por parte do prestador de serviço (promessa de rápida contemplação), de sorte que caracterizada a rescisão culposa que enseja a restituição da integralidade dos valores pagos, dado que o vício se encontra na própria formação do negócio e manifestação livre da vontade, invalidando seus termos de aplicação de multas e taxas, inclusive a necessidade de restituição após a contemplação ou em 30 dias após o encerramento do grupo, afastando-se a incidência de juros de mora somente a partir deste prazo.

No caso, a recorrida sustenta que não pode ser condenada por inexistir vício de consentimento na contratação. Ocorre que o contrário foi devidamente comprovado nos autos, senão vejamos nas conversas via aplicativo de mensagens:

ID 7706363 - Pág. 29: “Acredito que pra me cobrar e não tenho como pagar pq o acordo não foi esse entende? O acordo foi eu receber a contemplação no segundo mês e seguir com pagamento dos boletos. Porque ou eu pago a parcela da casa ou pago aluguel”.

ID 7706363 - Pág. 19: “E cadê os 200 mil que sairia no segundo mês? Que eu seria contemplada quando desse o lance dos 100 mil”?

ID 7706363 - Pág. 23: “Evelton respondendo detalhadamente seu áudio de ontem. Falei que se fosse para mentir em qualquer situação eu não faria. Mentir difere de omitir. Omitir é quando deixa de falar, mentir é faltar com a verdade (...)”.

Além disso, no áudio de ID 7706380 o representante legal da empresa requerida (Evelton) informa que a recorrente já tinha informado que não queria omitir nenhuma informação na ligação do pós-venda. Denota-se, daí, a tão conhecida orientação que os corretores passam aos consorciados para mentir/omitir informações acerca da promessa de contemplação.

Não se trata mais de inversão do ônus da prova, mas da incumbência natural do polo passivo de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), ao passo que o consumidor comprovou os elementos constitutivos de seu direito, assim, desincumbindo-se do ônus imposto pelo art. 373, I, CPC.

Fica caracterizada a propaganda enganosa vedada pelo art. 37, §1º do Código de Defesa do Consumidor, viciando a livre manifestação de vontade por prestar informação falsa sobre característica do serviço que influiu na concretização do negócio.

Assim, entendo pertinente cancelar o contrato e promover a devolução integral dos valores pagos.

Quanto ao dano moral, não há que se falar em mero aborrecimento, uma vez que os elementos apresentados nos autos dão plena ciência de que a consumidora foi prejudicada, diante de ato ilícito praticado pela requerida ou seus representantes, que de forma deliberada, buscaram vender um produto (ou serviço), de maneira inadequada.

O dano moral também possui função pedagógica, a fim de coagir as instituições financeiras a adotar medidas mais eficazes de prevenção à fraude. Caso contrário, passaria a impressão de que é permitido impor ao consumidor um contrato que este não assinou ou que assinou eivado de vício de vontade, desde que resolva tudo extrajudicialmente.

A indenização visa reforçar que essa conduta não é tolerada em hipótese alguma, mesmo que o erro seja reconhecido antes da instauração do processo judicial, devendo o requerido diligenciar para evitar que situações similares se repitam.

Nesse sentido, tendo em vista a extensão do dano (art. 944, CC) e considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo ser razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano imaterial (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, julgando procedente em parte o pedido inicial a fim de que seja promovida a devolução imediata da importância de
R$ 21.533,55 (vinte e um mil, quinhentos e trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos) e, consequentemente, o cancelamento da Proposta de Participação em Grupo de Consórcio nº 10108916 (grupo nº 1002, cota nº 445), atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária de cada pagamento realizado (comprovantes de ID 7706364 - Págs. 11, 13 e 15). Condeno ainda a requerida ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento
.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 01 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência.

Sem mais delongas e indo diretamente ao ponto nodal, observei que a ação se sustenta na alegação de nulidade contratual (carta de crédito de consórcio) por falta de informação clara e adequada para a validade do negócio jurídico, não existindo qualquer informação no caderno processual quanto a existência de cancelamento administrativo do contrato.

A narrativa da petição inicial é clara quanto ao desejo da parte autora, qual seja, cancelamento do contrato de consórcio.

Dito isso, no meu entendimento, o valor da causa deve obedecer às regras previstas no art. 292, II, do Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente), cujo teor dispõe:
“(...)II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida” (...)”.

Na presente hipótese, o valor da carta de crédito em discussão corresponde ao montante de R$ 300.000,00 - ID 7706364 - pág. 17, o que ultrapassa o teto dos Juizados Especiais.

Assim, entendo que o valor atribuído à causa (R$ 24.000,00) está equivocado e merece ser corrigido para constar o valor total do contrato controvertido, mais o montante pretendido a título de danos morais (art. 292, VI, CPC), de modo que, a demanda, tal como proposta, não deveria ter prosseguido nos Juizados Especiais, conforme também sustentado pela requerida SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA em preliminar de contestação (ID 7707144 - págs. 03/04).

Com essas considerações, somado ao fato de que o recurso devolve toda a matéria discutida na r. sentença de origem, entendo ser o caso de acolher a preliminar de incompetência do Juizado Especial, em razão do valor da causa.

Reforço que o aludido acolhimento não implica em violação aos princípios do contraditório e da vedação à prolação de decisão surpresa, esculpidos nos arts. 9º e 10, do CPC, mormente, levando em consideração que a matéria foi discutida na origem, oportunizando a manifestação da parte autora quanto aos argumentos levantados na peça contestatória. Ademais, a competência é matéria de ordem pública e pode ser apreciada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício (art. 64, §1º, do Código de Processo Civil).

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto pela autora e ACOLHER a preliminar de incompetência do juízo, suscitada em contestação, em razão do valor da causa, anulando a sentença prolatada e determinando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51 , II , da Lei 9.099 /95. Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.